Tribunal: TJMT
Processo: 1025652-44.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025652-44.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA MECANICA GONZAGA LTDA - ME - CNPJ: 16.622.311/0001-22 (EMBARGANTE), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ENTREGA DE DECLARAÇÃO SEM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra
acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a validade da cobrança judicial de créditos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017, afastando a alegação de prescrição
.

2. A embargante sustenta contradição no acórdão, sob o argumento de que o crédito tributário foi definitivamente constituído com a entrega das declarações no PGDAS-D, sendo incabível o lançamento de ofício e aplicável a Súmula 436/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à constituição do crédito tributário, notadamente se a simples entrega de declaração via PGDAS-D configura lançamento por homologação apto a iniciar o prazo prescricional na data do vencimento da obrigação
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou expressamente a tese de constituição do crédito tributário com base na entrega da declaração, assentando que, na ausência de recolhimento, não há constituição automática do crédito tributário, exigindo-se o lançamento de ofício.

4.
A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência atual do STJ, que condiciona a constituição definitiva do crédito tributário à existência de pagamento ainda que parcial, afastando a incidência da Súmula 436/STJ no caso concreto.

5
. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Prequestionamento atendido com análise expressa dos dispositivos legais e súmulas invocados. Inviável a remessa à Turma de Uniformização, ante a inexistência de divergência jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que afasta a constituição automática do crédito tributário declarado quando não comprovado o pagamento. 2. Inexistente pagamento, o crédito constitui-se pelo lançamento de ofício, iniciando-se a prescrição na data da notificação do auto de infração."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, II; 150, § 4º; 173, I; 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2337783/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2024; STJ, Súmula 436; TJMT,
ApCiv
0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025; TJMT,
ApCiv
1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração
opostos por INDÚSTRIA MECÂNICA GONZAGA LTDA – ME contra
acórdão proferido por esta
eg
. Câmara
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu
provimento à apelação do Município de Rondonópolis, afastando a alegação de prescrição executiva dos créditos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o acórdão reconheceu a constituição do crédito tributário apenas com o lançamento de ofício realizado em 16 de abril de 2019, desconsiderando, contudo, a prévia declaração das respectivas obrigações tributárias pelo próprio contribuinte por meio do sistema PGDAS-D do Simples Nacional. Alega que, em razão dessa declaração, o crédito já estaria definitivamente constituído anteriormente, não havendo espaço para lançamento de ofício, tampouco para a fixação do termo inicial da prescrição a partir da notificação do auto de infração. Invoca a aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça e sustenta afronta à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Postula, subsidiariamente, que os embargos sejam recebidos com efeitos de prequestionamento, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, com expressa menção aos artigos 150 e 174 do Código Tributário Nacional, bem como à Súmula 436 do STJ. Por fim, requer a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, a fim de promover a uniformização do entendimento sobre o tema.

Contrarrazões do
Município de Rondonópolis
pela rejeição do recurso (id. 285269393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1.022
,
sob o argumento de que teria deixado de considerar que a constituição do crédito tributário ocorreu com a entrega das declarações no âmbito do Simples Nacional, de modo que o prazo prescricional deveria ter início no vencimento da obrigação, conforme o entendimento consagrado na Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ao se examinar os fundamentos do acórdão,
verifica-se que foi enfrentado de
forma expressa e fundamentada a tese por ela sustentada desde o início da demanda. Nesse sentido, restou assentado que, embora tenha
ocorr
ido a entrega das declarações,
não se comprovou o efetivo recolhimento dos tributos declarados, circunstância que afasta a constituição automática do crédito tributário por homologação e justifica a atuação do Fisco mediante lançamento de ofício.

Conforme expressamente consignado no voto condutor:

“
[...] Como se pode observar, a jurisprudência recente do próprio STJ alterou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Desse modo, além da entrega da declaração do contribuinte, exige-se o recolhimento do tributo, “ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2337783 SP).

[...] Com o objetivo de demonstrar o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do crédito tributário, a agravante anexou os Documentos de Arrecadação Municipal
(
DAM
s
) de Id. 189124385, devidamente emitidos pela municipalidade, referentes às competências de 2/2014, no valor de R$ 15.661,04, e 3/2016, no valor de R$ 28.489,97.

Também acompanham a inicial os documentos de Ids 189124389, 189124390, 189124391, 189124392, 189124393, 189124394, tratando dos débitos de ISSQN dos exercícios de 2014 a 2017.

Ocorre, porém, que, apesar de ser possível constatar a entrega da declaração de reconhecimento do débito pelo contribuinte, não há, em nenhum dos documentos supramencionados, qualquer comprovante de recolhimento do imposto.

Ressalto que, embora a agravante tenha anexado alguns boletos emitidos para o pagamento do tributo (
IDs
189125190 e 189125191), estes não estão autenticados pela instituição bancária, motivo pelo qual não constituem prova idônea para comprovar os fatos alegados no recurso.”

A
o
adotar a interpretação atualizada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema — no sentido de que, inexistindo pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional —, o julgado examinou expressamente a incidência da Súmula 436 do STJ, bem como os fundamentos invocados pela parte, afastando sua aplicação ao caso concreto diante da ausência de recolhimento parcial ou total do tributo.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir
omissão, contradição ou erro material
, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Consigna-se, por oportuno, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Por fim, q
uanto ao pedido de remessa à Turma de Uniformização de Jurisprudência, inexiste divergência interna ou entre câmaras que justifique sua submissão à uniformização, tendo em vista que o julgado embargado segue o entendimento predominante tanto neste Tribunal quanto no STJ, conforme demonstrado no próprio voto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025